Tribunal: TCU
Processo: 029.910/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9666/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.910/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel Nunes de Sá (CPF XXX.995.737-XX); Gabriel de Carvalho dos Santos (CPF XXX.364.347-XX); Gabriel de Oliveira Rufino dos Santos (CPF XXX.640.777-XX); Gabriel de Souza Bernardo (CPF XXX.316.847-XX); Gabriel do Nascimento Terto (CPF XXX.810.527-XX); Jean Fernandes Silveira de Sousa (CPF XXX.349.247-XX); Jonathan Nogueira Gandra (CPF XXX.432.137-XX); Rhiann Oliveira Rosa (CPF XXX.497.507-XX); Sandro Dias de Almeida Junior (CPF XXX.101.617-XX) e Wellington Vieira Franco (CPF XXX.474.787-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.